Tribunal: TJDFT
Processo: 0736326-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO EXPEDIDO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabido o fracionamento de precatórios para pagamento de honorários advocatícios ao mesmo escritório de advocacia.
2. Os agravantes pretendem fracionar um único crédito, pertencente, para todos os fins, a um só titular, no intuito de recebê-lo em múltiplas ordens de pagamento, valendo-se de dois sistemas de satisfação do crédito (requisição de pequeno valor e precatório), hipótese vedada pelo art. 100, § 8o, da CF.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.